Tribunal: TJSP
Processo: 2201443-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção do cumprimento de sentença - Insurgência via agravo de instrumento - Via inadequada - Sentença que desafia apelação, por disposição legal expressa - Interposição de agravo de instrumento - Configuração de erro grosseiro. Incabível a fungibilidade recursal - Recurso não conhecido*